Tribunal: TJPA
Processo: 0814227-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814227-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PAULINO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814227-24.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

JESSICA GABRIELE PICANÇO ARAUJO, OAB/PA 18.946

PACIENTE: JOSE PAULINO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE ANAPÚ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE PAULINO DE SOUZA, preso preventivamente em 11/07/2025, acusado do crime de tráfico interestadual de drogas (artigos 33, 35 e 40, I da

Lei 11.343/2006). A defesa

alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a

prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores,

pedindo a substituição da prisão por medidas cautelares, bem como condições pessoais favoráveis. A liminar

foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e, (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática dos delitos.

4.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.

5.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de se mostrar necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais, ainda mais estando o paciente foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

- A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

- As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

- Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

51ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no período de 19 a 21 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE PAULINO DE SOUZA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Anapu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800529-22.2025.8.14.0138, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 28316586), em suma que o paciente foi preso em 11/07/2025, em sua residência no município de Maués/AM, por decisão judicial proveniente de Representação da Polícia Civil nos autos do Processo nº 0800529-22.2025.8.14.0138, que decorreu da extração de dados do celular de Arleson Vasconcelos, preso em flagrante em 14/04/2025, por transportar drogas dentro de um climatizador.

Assim, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente sustenta: inexistência de justa causa para a prisão preventiva; ausência de fundamentação idônea; falta de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade, ou sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 66/67, ID nº 28514406).

Em sede de
informações
(fls.

73/80, ID nº 28617100), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de representação pelo decreto preventivo c/c busca e apreensão domiciliar, formulada pela Polícia Civil de Anapu/PA, em face do paciente, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

- A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do ora paciente com vistas a se resguardar a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução criminal, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente quanto ao pleito. Nessa linha, este juízo deferiu o pleito requerido decretando então a prisão provisória do paciente com vistas à garantia da ordem pública. Diante da narrativa dos fatos e das provas carreadas, este Juízo entendeu necessária a decretação da prisão preventiva em desfavor de JOSÉ PAULINO DE SOUZA, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

- A decisão considerou: 1) Indícios de autoria e materialidade do crime: consta dos a constatação de que os 14kg do material apreendido na posse de ARLESON VASCONCELOS DA SILVA, seria de fato droga - Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID 141258657). Quanto aos indícios de autoria, nota-se do feito um vasto conjunto de elementos de prova (testemunhas inquiridas na fase de inquérito) a imputar a prática delitiva ao paciente. Com efeito, há declarações testemunhais e confissão do próprio Arleson, constantes nos autos da ação penal nº 0800314-46.2025.8.14.0138, tudo isso dando conta da provável coautoria do representado, sendo ele, em tese, o autor intelectual da empreitada criminosa; 2) Gravidade concreta da conduta: para além dos elementos do tipo, se constata a traficância de relevante quantidade de droga: mais precisamente, transportou-se cerca de 14kg de drogas. Ainda, há elementos indicativos de que o ora representado seria membro da facção criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’.

- O paciente não registra outros antecedentes criminais.

- O paciente encontra-se PRESO desde o dia 11 de julho de 2025.

- O feito principal de n° 0800314-46.2025.8.14.0138, encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia
30 de setembro de 2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 364/368, ID nº 28910509), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

A autoridade coatora foi cristalina ao sustentar que foram apreendidas 14kg de maconha na posse de Arleson Vasconcelos da Silva. Sem contar que há declarações testemunhais e confissão do próprio Arleson, constantes nos autos da ação penal nº 0800314-46.2025.8.14.0138, dando conta da provável coautoria do ora paciente, sendo ele, em tese, o autor intelectual da empreitada criminosa. E ainda presença de elementos indicativos de que o ora representado seria membro da facção criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO GEMAQUE DIAS, preso preventivamente em 02/03/2024, acusado dos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), no âmbito da "Operação Senectus". A defesa alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores, pedindo a substituição da prisão por medidas cautelares. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, na participação do paciente em organização criminosa com hierarquia definida, e no risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade e pela reiteração delitiva. 4. O crime de tráfico de drogas é considerado delito de perigo abstrato, que afeta diretamente a segurança pública e a paz social, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública. 5. A fuga do paciente após o cometimento do crime demonstra

desprezo pela lei e risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, tendo em vista a gravidade do crime, a associação criminosa e o risco de reiteração, além do fato de o paciente estar foragido. 7. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios

suficientes de autoria e materialidade, além de se mostrar necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente quando envolve crimes de organização criminosa com periculosidade evidente. 2. A prisão preventiva justifica-se para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal quando o agente demonstra risco de reiteração delitiva e desprezo pelas normas penais. 3.Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o crime é grave, organizado e o agente está foragido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

A C O R D Ã O
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813116-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico

-, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Importante acrescentar ainda que o paciente se encontra foragido, ou seja, não possui interesse em se submeter às instituições para prestar esclarecimentos, o que aponta ineficiência de outras medidas no presente caso.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 21/08/2025